Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A “QUEBRA DE PERFIL” DE CONSUMO. OPERAÇÕES DE ALTO VALOR REALIZADAS EM ÚNICO DIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA GERADORA DE DANO IMATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABÍVEL A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. Em que pese o inicial atuar não diligente da parte demandante (“Golpe da Falsa Central”), a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações atípicas ao perfil de consumo, com vistas a evitar ou minorar os danos.
III. No caso concreto, a parte autora comprova que cinco compras foram realizadas, de forma fraudulenta, nos valores de R$ 29.990,00, R$ 12.999,99, R$ 779,64, R$ 1.900,02 e R$ 4.999,99, todas efetuadas em 28 de abril de 2023, que somadas representam prejuízo financeiro elevado. O consumidor lavrou, boletim de ocorrência policial, bem como reclamação administrativa perante o Banco do Brasil S.A., a confirmar que fora vítima de estelionato, e que as transações econômicas foram efetuadas por pessoa estranha, sem o seu consentimento.
IV. Diante da falha na prestação de serviços do requerido (não percepção da quebra de perfil de consumo da parte demandante), devem ser restituídos, de forma simples, os valores cobrados nas faturas do cartão de crédito da parte autora, bem como o valor debitado de sua conta corrente, tal como determinado na sentença ora revista.
V. No tocante à fixação dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca das partes, cabível a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo, agora, 70% (setenta por cento) para a demandada e 30% (trinta por cento) para o demandante (não teve acolhido o pedido de reparação por dano imaterial), ressaltando, porém, a manutenção do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estipulado na sentença. No ponto, o recurso há de ser provido.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.